Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709417-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Andressa Kely Francisco dos Santos Agravado: Clinica Odontológica Molaris Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andressa Kely Francisco dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0701958-03.2017.8.07.0005, assim redigida: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Anote-se. Inclua-se o advogado do autor no polo ativo da execução, porquanto também é credor em relação aos honorários de sucumbência. Cadastre-se. O advogado da autora deverá promover o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, em relação ao valor dos honorários advocatícios, no prazo de 5 dias, eis que a gratuidade de justiça deferida à requerente não se estende a seu patrono. Em todo caso, ressalto que o valor recolhido a título de custas poderá ser incluído no memorial descritivo da dívida.” Alega a agravante (Id. 15657721), em breve síntese, que o cumprimento de sentença não se restringe ao valor dos honorários de advogado. Assim, ressalta que a gratuidade de justiça deferida à credora deve abranger todo o crédito, incluindo o valor dos honorários de advogado. Acrescenta que não há necessidade de inclusão do advogado no polo ativo da relação jurídica processual na posição de credor. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, para que a fase de cumprimento da sentença tenha prosseguimento sem a exigência, à advogada da credora, do recolhimento do valor referente às custas processuais relativas à fase de cumprimento da sentença. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de recolhimento, pelo advogado do credor, das custas processuais na fase de cumprimento da sentença. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem o "direito autônomo" para requerer o cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tnto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. No caso em exame, uma vez que o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais, por força da gratuidade de justiça, e, diante da faculdade que lhe foi concedida de proceder ao requerimento de todo o crédito, não pode ser submetido à exigência do pagamento de custas. A respeito dessa matéria, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTENSÃO QUANTO À EXECUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. 2. O caráter autônomo da verba honorária não autoriza - nas hipóteses em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça - fracionar as custas referentes ao pedido de cumprimento de sentença do valor total a ser executado, apenas para que as custas processuais sejam cobradas proporcionalmente do patrono da parte beneficiária da Justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO O DÉBITO PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 1167657, 07005658720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019) Portanto, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a pretensão recursal está em harmonia com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque o prosseguimento do curso do processo resultaria em prejuízo financeiro imediato à agravante, decorrente da exigência indevida do pagamento de custas judiciais. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator